Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito ao benefício de pensão por morte do genitor, ex-servidor público distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital n. 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, dispõe sobre a pensão por morte como espécie de benefício previdenciário (art. 17, II, “a”) que pode ser concedido ao filho inválido na condição de dependente do segurado (art. 12). De acordo com o art. 16, § 1o, “A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação dessa condição por inspeção médica (...)”.
4. As provas documentais indicam que o autor é pessoa com deficiência física, mas não demonstram a ocorrência de invalidez. Ao indeferir o pedido administrativo de concessão de benefício de pensão por morte, o IPREV fez referência a perícia realizada pela Coordenadoria de Perícias Médicas do Centro Integrado de Atenção ao Servidor Público do Estado do Piauí (CIASPI), que concluiu que o autor “(...) apresenta deficiência física, mas não se encontra inválido para funções laborais adaptadas à sua deficiência”. O ônus de demonstrar a alegada invalidez cabia ao autor (art. 373, I, do CPC). Oportunizada, por duas vezes, a produção de prova pericial, o autor manifestou expressamente desinteresse na realização de perícia médica. Se não comprovada a invalidez, incabível a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.